Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. contrato de prestação de serviços. intercâmbio estudantil. alteração de acomodação para diversa da contratada. ausência de fornecimento de material adequado. falha na prestação de serviços. dano material configurado. dano moral configurado. impossibilidade de inversão da cláusula penal. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação da ré na obrigação de pagar o valor de R$ 7.315,82, à título de danos materiais correspondentes ao fornecimento de hospedagem inferior à contratada, bem como o montante de R$ 3.000,00 por danos morais, além da condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 266,80 referente a material didático não fornecido.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 68949192). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68949197).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de ato ilícito por parte da ré, a ensejar o ressarcimento dos prejuízos materiais, além do cabimento da aplicação de multa contratual de 30% prevista no contrato, bem como a ocorrência de dano extrapatrimonial.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, sendo certo que, conforme o art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar.
5. Consta da inicial que a parte autora firmou contrato com a ré para realização de intercâmbio, no qual foi estipulado que ficaria acomodada em um quarto individual em hospedagem de estudantes situada próxima da escola objeto do contrato. Contudo, ao contrário do pactuado, a acomodação da autora foi alterada para hospedagem familiar, distante do local onde realizaria os estudos. Por seu turno, o réu alegou que a autora optou pelo reembolso da acomodação, operação que foi realizada, e argumentou que a troca de hospedagem se deu em situação excepcional e relacionada à pandemia do COVID-19. Sustentou, ainda, que não tem ingerência sobre o material a ser entregue ao consumidor e que, no caso, este foi disponibilizado.
6. Das provas dos autos, observa-se do contrato de ID 68949178, anexo I, que a autora contratou o tipo de residência individual em habitação estudantil, ao passo que foi designada para hospedar-se em uma residência familiar, à revelia do que fora pactuado entre as partes (ID 68949182). Ainda, conforme ID 68948641 - Pág. 13, a acomodação originalmente contratada pela autora consistia em espaço privativo com banheiro, mesa para estudos, wifii e armário, dispondo de área comum para os estudantes com TV, sofá, cozinha completa, academia, cafeteria, lavanderia, sala de estudos e de cinema, situando-se a 20 minutos de caminhada da escola, ao passo que o novo local era distante 1h54 minutos (ID 68948648 - Pág. 2). Diante da conduta da ré, necessitou de contratar outra hospedagem que melhor atendesse suas necessidades. Além disso, havia previsão contratual de que lhe seria entregue material didático para acompanhar o curso, o que não foi feito (ID 68949184 e 68948656), sobretudo porque a autora comprovou que necessitou de extrair cópias do livro pertencente à escola, não havendo nos autos comprovação, por parte da ré, de que a mídia digital foi realmente disponibilizada à consumidora, o que poderia justificar o custo de material de R$ 266,80 que foi pago pela autora (ID 68948643).
7. Traçado o quadro fático, é incumbência do fornecedor comprovar a disponibilização da acomodação integrante do pacote de intercâmbio ou justificativa de sua impossibilidade à contento, bem como do material, ambos contratados pela consumidora, não sendo suficiente a mera alegação de indisponibilidade de vagas em razão da pandemia ou de que é responsabilidade da escola a liberação do material, a fim de afastar o inadimplemento contratual. Por tais motivos, não é lícito que a ré comercialize um pacote com tipo específico de acomodação e disponibilize outra estadia de qualidade diversa e distante do local de estudos, sob o argumento de previsão contratual ante a indisponibilidade de vaga e se escusado no advento da Pandemia do COVID-19, o que não foi provado e não é crível, já que a viagem ocorreu em março de 2022 e não há qualquer alegação nesse sentido nas tratativas havidas entre as partes. Assim, sem demonstrar que o defeito na prestação do serviço inexiste e/ou da culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, responderá o prestador pelos danos causados ao consumidor.
8. Portanto, há falha na prestação do serviço na comercialização de acomodação sem a verificação da disponibilidade e qualidade da acomodação ofertada à estudante, mesmo porque, ao cobrar por um tipo específico de acomodação que alega não possuir qualquer ingerência, assume o risco pelos prejuízos e danos causados à consumidora em razão da indisponibilidade de vaga, de igual modo também há falha na não disponibilização adequada do material escolar.
9. Por outro lado, a ré comprovou que devolveu o valor da hospedagem à autora, conforme comprovante de ID 68949179, motivo pelo qual não há que se falar em ressarcimento do valor da nova hospedagem contratada de forma independente pela própria autora. De igual modo, não é possível a inversão da cláusula penal, uma vez que, em atenção à autonomia da vontade e à liberdade de contratar, não é possível a criação judicial de cláusula penal em favor do consumidor, não prevista no contrato. Assim, quanto aos danos materiais, incumbe à ré somente a devolução do valor correspondente ao material didático.
10. Quanto ao dano moral, é inegável o constrangimento, os transtornos e a sensação de insegurança, desconforto, angústia e sofrimento suportados pela consumidora ao tomar conhecimento de que não teria condições de hospedar-se em local escolhido para sua acomodação. Observa-se que a conduta da ré frustrou a legítima expectativa acerca do aproveitamento da experiência de intercâmbio, da tranquilidade, do conforto da acomodação e das demais conveniências que a hospedagem lhe traria durante o intercâmbio, frustrando suas justas expectativas. Ademais, do exame das provas juntadas, é patente que o atendimento prestado pela ré foi desidioso. Por esses motivos, tais fatos importam em lesão a direitos da personalidade, porquanto ultrapassam, em muito, os meros aborrecimentos do cotidiano, de molde a configurar o dano moral. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Diante desses parâmetros, arbitro o valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 266,80, referente os danos materiais, acrescido correção monetária desde o efetivo pagamento, e com incidência de juros a partir da citação, bem como o valor de R$ 3.000,00, referente aos danos morais, com correção monetária do arbitramento e juros de mora a contar da citação, observando-se, para todos os efeitos o art. 389, Parágrafo Único do CC. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: art. 14 do CDC.